Tribunal: STF
Processo: ARE 1404055
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpõe agravo contra a decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI 2.544/09 DO MUNICÍPIO DE IPATINGA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFISSIONAIS PARA INTEGRAREM AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR – PROPOSITURA ANTERIOR DE AÇÃO IDÊNTICA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº. 1.0000.12.061487-0/000 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - COISA JULGADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. - Tendo em vista que a presente ação busca a declaração de inconstitucionalidade da lei 2.544/09 do Município de Ipatinga, que trata da contratação temporária de profissionais para integrarem as equipes dos Programas Saúde da Família e do Programa Farmácia Popular, que tal questão já foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 1.0000.12.061487-0/000, cujo acórdão já transitou em julgado, e que não foi apresentado fundamento novo, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil” (doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados (doc. 16).



    No apelo extremo (doc. 18), o recorrente alega que o acórdão teria contrariado o que decidiu este Supremo Tribunal no julgamento do RE nº 658.026/MG, sob a sistemática da repercussão geral, acerca da “inconstitucionalidade de lei municipal que permite a contratação temporária de pessoal para atendimento de programa social (Programa Saúde da Família – PSF), em razão do princípio do concurso público (art. 37, inciso IX, da CF/88)”.



    Defende a reapreciação do tema à luz do julgado mencionado, afastando-se a incidência da coisa julgada diante da modificação do entendimento jurídico sobre a matéria. Nesse sentido, afirma que 



    “não se trata de desconsideração do pronunciamento do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, acerca da higidez da Lei nº 2.455/2009, do município de Ipatinga, declarada nos autos da ADI nº 1.0000.12.061487-0/000, julgada em 24/07/2013, mas, sim, do necessário reconhecimento de significativa alteração da ordem jurídica”. 



    Considera que a norma municipal em comento teria contrariado o art. 37, incs. II e IX, da Constituição Federal, eis que não veicularia hipótese de contratação temporária. 



    O recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento na Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal (doc. 20).



    No agravo em recurso extraordinário, a agravante refuta a incidência da Súmula nº 283 do STF, aduzindo que, no recurso extraordinário, teriam sido impugnados os fundamentos do acórdão recorrido (doc. 22).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do agravo.



    Examinados os autos, decido.



    Na origem, a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra a Lei municipal nº 2.544/2009 foi julgada extinta sem resolução de mérito, considerando que a questão já teria sido submetida àquela Corte em demanda com idêntico objeto e, portanto, estaria preclusa pela incidência da coisa julgada. 



    Ademais, constou do acórdão recorrido que o julgado proferido na primeira ação direta de inconstitucionalidade estadual teria sido devidamente fundamentado no sentido de que estariam configurados os requisitos para a contratação temporária, consoante o art. 37, inc. IX, da Constituição Federal. Extrai-se do voto condutor do julgado que o 



    “requisito da temporariedade, apesar de mencionado no acórdão lavrado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 658.026/MG, é previsto na exceção ao princípio do concurso público, consagrada no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, e foi enfrentado pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 1.0000.12.061487-0/000, também proposta pelo Procurador Geral de Justiça”.



    Por seu turno, o recorrente pleiteia uma nova apreciação da norma em comento, tendo por fundamento a tese firmada em sede de repercussão geral no julgamento do RE nº 658.026/MG.



    Sem razão o agravante.



    Consta do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, que, “[r]econhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.



    Perceba-se, assim, que o reconhecimento da repercussão geral terá como efeito a suspensão dos processos pendentes, não tendo o condão de desconstituir decisões transitadas em julgado, em respeito à autoridade da coisa julgada.



    Assim sendo, não prospera o argumento apresentado pelo agravante no sentido de que o julgamento do RE nº 658.026/MG ensejaria nova análise de norma que já fora declarada constitucional pelo Tribunal de origem.



    Ademais, a coisa julgada material, por merecer proteção constitucional e travestir-se dos atributos da indiscutibilidade, da imutabilidade e da coercibilidade, há de ter sua autoridade preservada, somente se admitindo sua relativização em casos excepcionais. Nesse sentido já se decidiu:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Relativização da coisa julgada. Possibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a orientação desta Corte no sentido de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. Este Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de admitir, em determinadas hipóteses excepcionais, a relativização da coisa julgada. 3. Agravo regimental não provido. (RE nº 508.283 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 21/5/12)”



    Destaque-se, por fim, que, para que se pudesse ultrapassar o entendimento do acórdão recorrido, seria imprescindível aferir os limites objetivos da coisa julgada, a cujo exame não se presta o recurso extraordinário, haja vista tratar-se de matéria de índole infraconstitucional, consoante pacífica jurisprudência desta Corte. Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174 AgR/RJ:



    “Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da 'res judicata' traduz controvérsia 'que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário' (RE 233.929/MG , Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei). 



    Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:



    'RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’ (RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).



    Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).



    No mesmo sentido, anote-se: RE nº 436.047 AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 13/5/05; (AI nº 601.325 AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 17/8/07; ARE nº 718.012 AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/2/14; RE nº 897.174 AgR/PE, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao agravo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente